Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700361-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEME MAMEDES LEITE AGRAVADO: DROGARIA RAFAEL E GABRIEL LTDA - ME, GESSE FERREIRA ANUNCIAÇÃO, ROSIMEIRE APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALDEME MAMEDES LEITE (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0033401-69.2010.8.07.0001), movida em desfavor de DROGARIA RAFAEL E GABRIEL LTDA - ME, GESSE FERREIRA ANUNCIAÇÃO e ROSIMEIRE APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOUSA (executados), rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou, após a preclusão do decisum, que os sócios da sociedade empresária devedora sejam excluídos do polo passivo da demanda (ID 51908117 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13558909), o recorrente defende que os executados, ora agravados, confundem entre si o patrimônio havido, de sorte que a pessoa jurídica, devedora originária, não mais possui meios de cumprir as obrigações assumidas, cujos benefícios presumidamente foram revertidos em prol dos sócios. Sustenta que os elementos de prova presentes nos autos demonstram que todas as diligências possíveis para localização de patrimônio da sociedade devedora foram promovidas, tendo sido comprovado que um dos sócios possui participação em diversos outros entes empresariais. Alega restar evidente que a descontinuidade das atividades da pessoa jurídica executada coincidiu com o momento em que se iniciaram as tentativas para obtenção do crédito perseguido. Argumenta, ainda, que os agravados se mantiveram inertes diante do pedido de desconsideração, tornando incontroversas as questões fáticas ventiladas no incidente, inclusive no que se refere à alegação de confusão patrimonial. Afirma que o único caminho para a efetiva entrega da prestação jurisdicional é o deferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que evidente a existência de confusão entre o sócio agravado e a pessoa jurídica devedora. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, uma vez que a decisão recorrida determinou a movimentação do feito, sob pena de extinção. No mérito, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada e deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tal como vindicado na origem. Preparo comprovado (ID 13558910). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Cuida-se, na origem, de ação executiva movida em face da sociedade empresária agravada, em razão da falta de pagamento da cártula de cheque indicada no ID 34196409. Com efeito, apesar de o referido processo ter sido distribuído em 01/06/2010, as diversas tentativas de localização de bens da devedora primitiva mostraram-se infrutíferas. À vista disso, na petição de ID 34196454, o exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica da executada, o que foi acolhido pelo magistrado singular, em decisão proferida no dia 04/02/2016, a fim de permitir a constrição de eventuais bens existentes em nome de seus sócios, ROSIMEIRE APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOUSA e GESSE FERREIRA ANUNCIAÇÃO (ID 34196457 - Pág. 7). Contudo, diante do insucesso das diligências empreendidas para tal fim, inclusive sobre o patrimônio pessoal dos sócios executados (ID 34196459 e 34196477 – BacenJud; ID 34196469 – RenaJud; ID 34196472 - RenaJud), restou deferida a suspensão dos autos pelo prazo de 120 dias (ID 34196480). Posteriormente, o credor pediu, em 13/09/2018, a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias das quais o executado GESSE FERREIRA ANUNCIAÇÃO supostamente participa na condição de sócio (ID 34196482). Ocorre que, ao apreciar tal requerimento, o julgador singular entendeu que este não figuraria como parte nos autos, razão pela qual consignou a necessidade de que fosse promovida a prévia desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária (ID 34196482). Dessa maneira, foram praticados os atos processuais voltados ao processamento e deliberação do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, culminando na prolação do decisum guerreado, no qual se indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Do breve resumo do itinerário processual do caso vertente, percebe-se, em análise prefacial, que o sobredito comando judicial não observou o anterior deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, que, inclusive, efetivou-se antes da vigência do novel diploma processual e, consequentemente, do regramento procedimental por ele trazido. Destarte, vislumbra-se a existência de error in procedendo, uma vez que, com o anterior acolhimento da medida ora requerida, os sócios da pessoa jurídica passaram a integrar a lide para todos os efeitos, afigurando-se incabível a abertura de nova discussão sobre o tema. Nesse diapasão, verificada a probabilidade do direito, revela-se igualmente presente risco de dano de difícil reparação, uma vez que a exclusão dos sócios da demanda executiva poderá dificultar ainda mais a satisfação do crédito ali perseguido, que remonta aos idos de 2010. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator